Tribunal: TJSP
Processo: 1005625-79.2016.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – Invalidez permanente parcial – Súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça – Lei que exige gradação e pagamento do capital segurado em proporção ao grau da invalidez – Perícia – Demonstração do nexo de causalidade – Constatação da invalidez parcial – Percentual da perda patrimonial devidamente apurado no laudo – Sentença mantida nesse ponto.

HONORÁRIOS DE

Ementa:

SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – Invalidez permanente parcial – Súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça – Lei que exige gradação e pagamento do capital segurado em proporção ao grau da invalidez – Perícia – Demonstração do nexo de causalidade – Constatação da invalidez parcial – Percentual da perda patrimonial devidamente apurado no laudo – Sentença mantida nesse ponto.

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – Fixação em percentual do valor da condenação que resultaria em valor irrisório – Possiblidade de adoção da equidade como parâmetro – Aplicação do art. 85, § 8o do Código de Processo Civil – Considerados os parâmetros estabelecidos pelas alíneas do §2o, artigo 85, do Código de Processo Civil – Recurso provido nessa parte.

Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085016
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005625-79.2016.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante GUSTAVO
GOMES NEIAS GARCIA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SEGURADORA LIDER
DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005625-79.2016.8.26.0602 -Voto no
2
Apelação Cível no 1005625-79.2016.8.26.0602
Apelante: Gustavo Gomes Neias Garcia
Apelada: Seguradora Líder de Consórcios do Seguro DPVAT S/A
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33242)
SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
Invalidez
permanente parcial
Súmula 474 do Superior
Tribunal de Justiça
Lei que exige gradação e
pagamento do capital segurado em proporção ao
grau da invalidez
Perícia
Demonstração do
nexo de causalidade
Constatação da invalidez
parcial

Percentual
da
perda
patrimonial
devidamente apurado no laudo Sentença mantida
nesse ponto.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA
Fixação em
percentual do valor da condenação que resultaria
em valor irrisório
Possiblidade de adoção da
equidade como parâmetro Aplicação do art. 85, §
8o do Código de Processo Civil Considerados os
parâmetros estabelecidos pelas alíneas do §2o,
artigo 85, do Código de Processo Civil Recurso
provido nessa parte.
Apelação parcialmente provida.
Trata-se de apelação interposta por GUSTAVO
GOMES NEIAS GARCIA (fls. 175/184) contra a r. sentença de fls. 168/172,
proferida pela MM. Juíza da 6a Vara Cível da Comarca de Sorocaba, Dra. Adriana
Tayano Fanton Furukawa, que julgou procedente o pedido de pagamento do
capital segurado previsto em seguro obrigatório DPVAT deduzido em face de
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, para
condenar a seguradora ao pagamento de R$ 1.687,50, atualizados desde o
evento danoso (05.12.14), acrescidos de juros a partir da citação. Além disso,
condenou no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Sustenta o apelante que o valor da indenização deve
ser majorado. Faz longo arrazoado sobre o seguro DPVAT e a graduação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005625-79.2016.8.26.0602 -Voto no
3
perda imposta pela legislação, entendendo que o valor correto é de 70% pela
perda da perna como um todo. Questiona o laudo pericial. Cita precedentes.
Quanto aos honorários advocatícios, reputa irrisório o valor fixado pelo MM. Juízo
considerando o valor baixo da condenação. Requer a majoração do montante.
Postula o provimento do recurso.
Contrarrazões às fls. 192/198, pela manutenção da r.
sentença.
É o relatório.
Presentes os pressupostos legais, conheço do recurso,
recebendo-o em seus regulares efeitos, dando-lhe parcial provimento.
Nos termos do artigo 3o, § 1o, da Lei 6.194/74, com as
alterações legislativas que se seguiram, as coberturas devem ser enquadradas
na tabela vigente ao tempo do acidente, aplicado o percentual constatado pela
perícia.
O valor máximo indenizável previsto na legislação
especial é devido apenas nos casos de acidente de trânsito com vítima fatal ou,
então, na hipótese de a vítima apresentar invalidez permanente e total.
Foi esse o intuito do legislador, caso contrário não
haveria a expressão “até” no artigo 3o, “II”, da Lei no 6.194/74, desde a sua
redação original, o que deixa clara a existência de uma gradação.
Por sua vez, a Súmula no 474 do Superior Tribunal de
Justiça põe fim a qualquer discussão a respeito do tema: “A indenização do
seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma
proporcional ao grau de invalidez”.
O Conselho Nacional de Seguros Privados é composto
pelo Superintendente da Superintendência de Seguros Privados, motivo pelo qual
a tabela da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP é parâmetro a ser
adotado.
O apelante foi vítima de acidente de veículo (cf. boletim
de ocorrência de fls. 18/20).
Realizada perícia em juízo, o Perito constatou que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005625-79.2016.8.26.0602 -Voto no
4
apelante “apresenta incapacidade parcial e permanente para o exercício de suas
funções habituais de trabalho. Na descrição feita pelo periciando, pelo exame
físico realizado e pela análise dos documentos acostados aos autos, ficou
caracterizada a presença de nexo causal entre as sequelas apresentadas e o
acidente referido.” (fls. 152).
Para o cálculo da perda patrimonial do apelante, disse
o perito que o percentual de incapacidade apurado corresponde a 12,5%, com
base no valor da perda da mobilidade de um joelho (25%), comprometido em
grau médio (50%).
Então, realmente, o valor da indenização é R$
1.687,50.
Assim sendo, nesse ponto o recurso não comporta
provimento, corretamente adotado pela magistrada o percentual efetivamente
apurado pela prova pericial.
Por outro lado, tem razão o apelante quanto aos
honorários advocatícios de sucumbência.
Não obstante, no presente caso, considerado o valor
da condenação (menos de R$ 2.000,00), a fixação de honorários em percentual
sobre tal montante resultaria em valor irrisório.
Entendo ser hipótese de exceção à regra do art. 85, §
2o do Código de Processo Civil, em que a verba honorária deve ser arbitrada por
equidade, nos termos do § 8o mencionado artigo legal.
Antonio Carlos Marcato ensina:
“A existência de limites máximo e mínimo poderia gerar
situações injustas, pois há demandas de valor excessivamente alto ou
muito baixo. Para a última hipótese, existe solução expressa: não está
o juiz preso aos parâmetros legais, podendo valer-se da equidade
(§4o). Nada há, todavia, para as causas de valor altíssimo, em relação
às quais o percentual de 10% proporcionaria ao advogado ganho muito
acima do razoável. Se honorários muito abaixo dos padrões normais
não são compatíveis com a dignidade da função, também valores
exagerados acabam proporcionando verdadeiro enriquecimento sem
causa. Nessa medida, parece razoável possibilitar ao juiz a utilização
da equidade toda vez que os percentuais previstos pelo legislador
determinarem honorários insignificantes ou muito elevados” (in. Código
de Processo Civil Interpretado, 3a edição, Ed. Atlas, 2008, pág. 75).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005625-79.2016.8.26.0602 -Voto no
5
No mesmo sentido, já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça:
“Verificando o juiz que a fixação da verba honorária
entre 10% e 20% sobre o valor da condenação resultará em soma
altíssima, pode arbitrá-lo em percentual inferior e/ou sobre a causa. (...)
(STJ 1a T. REsp 817.928-AgRg, Min. José Delagado, j. 6.06.06, DJU
22.06.06) (In. NEGRÃO, Theotonio. Código de Processo Civil e
legislação processual em vigor, 45a edição, Ed. Saraiva, 2013, pág.
151).
Considerada a pouca complexidade da causa, o rápido
trâmite processual, o fato de o processo ser digital e ter tramitado na mesma
Comarca em que sediado o escritório do procurador do apelante, razoável e
compatível a fixação dos honorários advocatícios, por equidade, em R$ 1.000,00
(mil reais), quantia que bem remunera o patrono da parte.
Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso
apenas para, com fundamento no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil,
majorar os honorários advocatícios de sucumbência para R$ 1.000,00. No mais,
fica mantida a r. sentença.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator